Tribunal: TJMT
Processo: 1000912-72.2021.8.11.0030
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000912-72.2021.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE HENRIQUE DE FIGUEIREDO NEVES - CPF: 041.301.131-35 (APELANTE), RAFAEL RIBEIRO NEVES DA CRUZ - CPF: 020.736.971-27 (APELANTE), WELLINNY RAMOS SILVA - CPF: 011.976.021-51 (APELANTE), ANDRE IRINEU HARTMANN - CPF: 622.450.311-72 (VÍTIMA), SAMUEL DOS SANTOS SHIGUEMOTO - CPF: 350.630.548-46 (TESTEMUNHA), JOEL DE QUEIROZ INACIO - CPF: 844.138.161-53 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “H”, DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA AGRAVAMENTO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA AGRAVANTE. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade das vítimas (art. 157, §2o, II e V, do Código Penal), com incidência da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal. A defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, o decote da agravante relativa à condição das vítimas, a revisão da reincidência reconhecida em relação a um dos réus, a redução das frações de aumento e o afastamento do concurso formal.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa da culpabilidade em razão de o roubo ter sido praticado no interior da residência das vítimas; (
ii
) estabelecer se a pluralidade de vítimas justifica a exasperação da pena-base nas circunstâncias do crime; (
iii
) determinar se subsiste a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal em razão da presença de vítimas menores; e (
iv
) verificar a existência de
bis in idem
ou concurso formal na fixação da pena.

III. Razões de decidir:

1. A prática do roubo no interior da residência das vítimas revela maior reprovabilidade da conduta e autoriza a valoração negativa da culpabilidade.

2. A pluralidade de vítimas legitima a valoração desfavorável das
circunstâncias do crime, sem configurar
bis in idem
, quando o fato é tratado como crime único.

3. A agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal incide quando a ação criminosa atinge vítima em condição de especial vulnerabilidade etária.

4. A agravante da reincidência exige condenação com trânsito em julgado anterior à prática do novo delito, de modo que condenação definitiva posterior aos fatos não pode ser considerada para exasperação da pena.

5. Remanescendo duas condenações aptas à caracterização da reincidência, impõe-se o redimensionamento da fração de aumento para 1/5.

6. Na terceira fase da dosimetria, mantêm-se as causas de aumento consistentes no concurso de agentes e na restrição da liberdade das vítimas, ambas efetivamente demonstradas pelos elementos constantes dos autos, justificando a fração de 1/2.

7. Não há falar em concurso formal quando a sentença reconhece crime único de roubo e apenas considera a pluralidade de vítimas na primeira fase da dosimetria.

8. Inexistindo aplicação do art. 70 do Código Penal na condenação, não há objeto recursal autônomo quanto ao alegado afastamento do concurso formal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A prática do crime de roubo mediante invasão de residência autoriza a valoração negativa da culpabilidade por demonstrar maior grau de reprovabilidade da conduta. 2. A pluralidade de vítimas pode ser considerada nas circunstâncias do crime para exasperação da pena-base, sem configurar
bis in idem
, quando reconhecido crime único. 3. Incide a agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal quando o delito é praticado em contexto que atinge vítima em condição de especial vulnerabilidade etária. 4. A reincidência somente pode ser reconhecida com base em condenação transitada em julgado anteriormente ao novo delito. 5. Remanescendo duas condenações válidas para caracterização da reincidência, a fração de aumento deve ser redimensionada para 1/5. 6. Na terceira fase da dosimetria, as majorantes do concurso de agentes e da restrição da liberdade das vítimas podem justificar a fração de 1/2 quando amparadas em fundamentação concreta. 7. Não há concurso formal quando a condenação trata o fato como crime único e não aplica o art. 70 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 59, 61,
I e
II, “h”,
63,
68
, 70
e 157, §

2o, II e V, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

TJAC – Apelação Criminal n. 0006075-48.2023.8.01.0001, Rel. Desa Denise Bonfim, Câmara Criminal, j. em 11/07/2024. TJCE – Apelação Criminal n. 0280591-51.2022.8.06.0001, Rel. Desa Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, 4a Câmara Criminal, j. em 09/12/2025. STJ –
AREsp
n. 2.361.171/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 03/12/2024, DJEN de 16/01/2025. STJ –
AgRg
no HC n.
1.026.296/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 22/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação
C
riminal interpost
o
s
por
JOSE HENRIQUE DE FIGUEIREDO NEVES
,
RAFAEL RIBEIRO NEVES DA CRUZ
e
WELLINNY RAMOS SILVA
contra a sentença
proferida
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres (MT), nos autos da Ação Penal n. 1000912-72.2021.8.11.0030, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e V,
c.c
. art. 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal, conforme decisão que se vê no Id. 347569895.

Em suas razões recursais (Id. 347569905), a defesa sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da dosimetria da pena. Alega que houve indevida valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, por ter o magistrado considerado o fato de o crime ter sido praticado no interior da residência das vítimas, circunstância que, segundo afirma, não extrapola a normalidade do tipo penal de roubo. Aduz, ainda, a ocorrência de
bis in idem
na análise das circunstâncias do crime em razão da pluralidade de vítimas.

Sustenta também a necessidade de afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, ao argumento de que sua incidência não estaria devidamente fundamentada.

Alega que q
uanto ao réu WELLINNY RAMOS SILVA, pleiteia a revisão da reincidência considerada na segunda fase da dosimetria.

Postula, ainda, a redução da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria, bem como o afastamento do concurso formal reconhecido na condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 347569908).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça
A
marildo
C
esar
F
achone
, opinou pelo conhecimento
parcial
e parcial provimento do recurso (Id.
351375885
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
s
réu
s
.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...). Na data de
22 de agosto de 2018
, por volta das
20h
, na residência particular

localizada
Rua Tranquilo Dalla Vecchia, n. 163, Bairro Centro, Nobres-MT
, os

denunciados
JOSÉ HENRIQUE DE FIGUEIREDO NEVES, RAFAEL RIBEIRO NEVES DA CRUZ e WELLINNY RAMOS SILVA
,
conscientes da ilicitude de suas condutas,

unidos no mesmo propósito delituoso, subtraíram coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, mantendo as vítimas em seus poderes, restringindo suas liberdades das vítimas
.

Segundo consta dos inclusos autos do Inquérito Policial, na data e local dos

fatos, os denunciados
JOSÉ HENRIQUE DE FIGUEIREDO NEVES, RAFAEL RIBEIRO NEVES DA CRUZ e WELLINNY RAMOS SILVA
, previamente ajustados

para a prática delituosa, abordaram a vítima, André Irineu Hartmann, quando

ela se encontrava próximo ao portão, adentraram à sua residência e mediante

grave ameaça, renderam a esposa da vítima,
Elizane
, e seus filhos, André Luiz

e
Alycia
Gabriele.

Os denunciados restringiram a liberdade das vítimas, as mantendo em seus

poderes, uma vez que André foi amarrado e colocado deitado, no chão da

sala, enquanto os demais levados ao quarto e subtraíram: 04 (quatro)

aparelhos celulares; 02 (duas) televisões LCD; 01 (um)
X-
Box
360; 01 (um)

Notebook; bem como outros objetos de uso pessoal, além de 01 (um)

automóvel Voyage, cor cinza, placa QCA4978, pertencentes às vítimas (Cf.

Boletim de Ocorrência n. 2018.264749 - fls. 03; Termos de Declarações de fls.

18 e 20; Termo de Reconhecimento de Objeto de fl. 07)
.

Posteriormente aos fatos, a vítima André Irineu Hartmann reconheceu os

denunciados
JOSÉ HENRIQUE DE FIGUEIREDO NEVES, RAFAEL RIBEIRO NEVES DA CRUZ e WELLINNY RAMOS SILVA
, esclarecendo que os dois últimos foram

os que o renderam em frente
a
residência e o primeiro o que rendeu seus

familiares, tendo todos subtraídos os bens das vítimas. (Cf. Termo de

Reconhecimento de Pessoa de fls. 09-16 Termo de Reconhecimento de Objeto

de fl. 07; e Termo de Declaração de fl. 18)
.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
oferece
DENÚNCIA
em desfavor

de
WELLINNY RAMOS SILVA, RAFAEL RIBEIRO NEVES DA CRUZ e JOSÉ HENRIQUE DE FIGUEIREDO NEVES
, como incursos nas sanções do
art. 157, §

2o, incisos II (concurso de duas ou mais pessoas) e V (mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade) do Código Penal
(...). (Id.
347569420
– p.
06
-08).

No caso em apreço,
o juízo de origem de forma oral,
fundamen
tou
a dosimetria de pena do
s
apelante
s
:

(...).

Preliminarmente, apesar de não ser uma questão suscitada, eu informo que houve o devido comparecimento espontâneo do réu Rafael.

Tanto é que a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação e colecionou o comprovante de endereço.

Então, a ausência de certificação do oficial de justiça em nada compromete e
deslende
a caos.

Além disso, toda a manifestação realizada pela Defensoria Pública, na época não era o Dr. Camilo, mas pelo princípio da unicidade a ele sistêmica,

A manifestação com relação ao mérito foi postergada para momento posterior à instrução e, portanto, ainda que não houvesse ao comparecimento espontâneo, nada macularia o trâmite do feito, já que houve o comparecimento para a solenidade com a possibilidade de interrogatório, tanto é que ido, ou melhor, todos foram, e as teses meritórias alegadas em sede de defesa final, alegações finais orais.

Então, superado este ponto, passo a análise do mérito.

A pretensão punitiva é procedente a portaria nas folhas 6, boletim de ocorrência nas folhas 7 e 8, termo de reconhecimento da faca na folha 12, termos de declarações nas folhas 23 a 26, termo de reconhecimento pessoal nas folhas 14 e 22, tudo no ID 6245 2986 e a prova oral colhida em juízo demonstram que o crime existiu.

A autoria certa a vítima André Irineu Hartmann disse que saiu de sua residência quando estava do lado de fora quando foi abordado por três
indivíduos do sexo masculino dois o interceptaram enquanto o terceiro já ingressou na sua residência rendeu seus familiares esposa e dois filhos enquanto sua sogra dormia e um dos quartos sua sogra já idosa recolhendo celulares e logo o assalto foi anunciado fazendo menção que estariam portando uma arma de fogo, embora não tenha visto o artefato.

Inicialmente, o declarante, sua esposa e seus filhos de dois e doze anos, foram colocados sentados no sofá e uma coberta foi lançada sobre eles. Sua sogra, como mencionou, já de idade avançada, estava deitado em um dos quartos. O declarante foi amarrado e, posteriormente, deitado no chão. A conduta perdurou até que diversos bens fossem subtraídos. Dentre eles, mencionou que reportou a lista no devido registro de ocorrência, mas na data de hoje se recordou do carro, duas TVs, videogames, videogame, Xbox, brinquedos, aliança, notebook, celulares, dentre outros, nada foi recuperado confidenciou que após a conduta solicitou ajuda de um vizinho Senhor Samuel em sede policial reconheceu os Réus como autores do crime Com certeza já que estavam entre aspas de cara limpa ou seja sem qualquer suporte para dificultar ou impedir a o reconhecimento, como camiseta, gorro, máscara.

Ressaltou que sua esposa também os identificou.

Além disso, reconheceu, como sendo sua, uma faca que foi subtraída da sua residência, apreendida na posse de um deles, alguns dias após, quando foram presos em flagrante por cometerem outro delito similar residência aqui na cidade de Nobres.

Contou com sua família, entrou em depressão e que tiveram, dentre outras razões, sendo essa, a que se mudaram aqui da cidade, devido ao medo que sentiam.

Disse que, mesmo morando em outras cidades, há noites que sua esposa não dorme.

Eram constantemente ameaçados durante a empreitada, afirmando que se reagissem, apanhariam.

Ainda mencionou que uma faca utilizada para o emprego da ameaça foi deixada na residência.

A testemunha Samuel dos Santos,
Shigemoto
, vizinho da vítima, notou que um veículo, gol branco com os vidros escuros, suspeito, estava estacionado em frente à sua residência, razão pela qual desconfiou da situação e não
entrou
no seu imóvel de imediato, dando uma volta no quarteirão quando retornou o carro ainda estava lá e por isso deu sinal de luz oportunidade em que verificou que o automóvel estava vazio por isso ingressou no seu domicílio e crer que era o veículo dos réus pois depois que soube do assalto ouviu se relembrou que ouviu o veículo acelerando a testemunha policial civil Joel de Queiroz Inácio não se recordou dos fatos o réu José Henrique negou a prática delitiva e disse que a faca da vítima que esse negou que a faca pertença a vítima com a faca apreendida na outra oportunidade alguns dias após o roubo praticado contra a família do Senhor André relatou neste dia, 30 de agosto, foi preso aqui em Noves, cometendo um outro crime de
roubo em residência, mas foi categórico ao negar o ocorrido no dia 22 de agosto.

Alegou que esse roubo foi preso, quando esse roubo foi preso, veio para a cidade em dois carros, um deles era um gol.

O réu Rafael negou a prática delitiva.

Disse que apenas realizou o assalto do dia 30/08/2018, negando a conduta imputada do dia 22/08/2018.

Neste roubo em que foi preso, veio para a cidade com um gol junto com os demais corréus não sabe a razão pela qual foi reconhecido ou a procedência da faca apreendida.

O réu Weller negou a prática delitiva e não sabe a razão ter sido reconhecido. Confirmou que veio para
N
obres apenas no dia 30 de agosto de 2018 para efetuar o roubo que foi preso. Disse que veio sozinho de carro, provavelmente era um Chevrolet.

Não creio que a faca apreendida seja a da vítima André, pois não cometeu este delito do dia vinte e dois de agosto.

Em tese a negativa de autoria, é evidente a materialidade e autoria delitiva dos acusados.

Não há em se falar em ausência de provas.

Isso porque a vítima reconheceu os três acusados como sendo os autores do roubo em sua residência afirmando que sua esposa também os identificou com certeza.

Vale ressaltar que todos estavam sem máscaras, o que possibilitou o reconhecimento de cada um deles, sendo ofendido categórico ao relatar que são os acusados.

Por sua vez, não há em se falar em violação do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Embora desejável a utilização de outras pessoas, além dos possíveis autores do fato criminoso, se aplicada essa situação neste caso concreto, a situação dos denunciados poderia se agravar.

Isso porque a cidade de Nobres é pequena, contendo pouco mais de 15 mil habitantes e, portanto, todos são conhecidos.

Acrescentar pessoas que moram ou moravam na cidade poderia forçar o reconhecimento daqueles que são desconhecidos na região, como os próprios acusados.

Assim, a aplicação literal do artigo 223 de 26, perdão, do código de processo nesta situação provocaria o efeito contrário, já que os isolaria frente àqueles outros conhecidos.

Eu destaco que o próprio André mencionou que morava, morou aqui durante bastante tempo.

E indicar outras pessoas que ele conhece ao menos de vista seria temerário para o reconhecimento, já que poderia reforçar o apontamento a essas figuras inéditas aos olhos do fendido.

Noutra senda, conforme o próprio dispositivo prevê, a utilização de outras pessoas para o reconhecimento pessoal, será utilizada, se possível. Isso está no inciso II do artigo 226.

Destaca, ainda, que André reconheceu, sem sombra de dúvida, os acusados como os autores do delito.

Essa informação foi reiterada em juízo, sendo categórico ao afirmar que realmente foram os réus os seus algozes, pessoas que o renderam e invadiram sua residência, subtraindo os diversos bens mencionados sob grave ameaça.

Aliás, não só o reconhecimento foi categórico, como os detalhes fornecidos em juízo, corroborando com a sua versão prestada em sede policial, o que reveste a sua narrativa com verossimilhança.

Saliento que esse fundamento, o reconhecimento, além dele, existem outras provas capazes de subsidiar a condenação não sendo uma prova isolada portanto corroborando com alegado destaque uma faca retirada da residência da vítima foi localizada em poder de um dos denunciados quando presos em flagrantes por outro crime poucos dias após o fato aqui analisado do dia 22 de agosto de 2018, enquanto a prisão deles em
N
obres ocorreu em 30 de agosto de 2018.

Esse reconhecimento do objeto, da faca, que André reconhece como sendo sua, está nas folhas 12 e 13 do ID 62.45-2986, afastando qualquer dúvida de que eles foram os autores do crime, já que, por decorrência lógica, estavam na posse de um objeto subtraído da residência de André.

Soma-se a isso o
modus operandi
do crime em que resultou a prisão em flagrante, extremamente semelhante ao praticado contra André.

Três agentes ingressam na casa, portando arma branca, rendendo os moradores subtraindo os bens inclusive o veículo esse ponto foi mencionado inclusive em sede de interrogatório pelo réu
Welling
que teria subtraído de fato veículo nesse dia 30/08 de 2018 portanto a forma de agir dos agentes foi idêntico e não obstante o réu José Henrique narrou que veio no dia trinta do oito de 2018 para cometer os delitos com dois carros um veículo era um Gol o Enem só um segundo o Eleni menciona que era um Chevrolet e Rafael ressalta reforço que também era um veículo Gol o que corrobora também com a versão trazida pela testemunha Samuel, que estranhou o veículo Gol Branco parado em frente à sua residência.

Tanto é que menciona que não ingressou no seu imóvel de imediato, por cautela, aguardando, confirmando se havia alguém no seu interior.

Por outro lado, os réus trouxeram versões conflitantes, não sabendo informar a razão do reconhecimento ou como que a vítima, André, reconheceu a arma branca que praticar utilizada no roubo do dia 30 e que foi subtraída da sua residência no dia 22.

Assim, mesmo que reconhecida a nulidade do reconhecimento dos réus n
a
sede policial, a condenação subsistiria pelos demais elementos, sendo o reconhecimento apenas um dos pontos que fundamenta a condenação.

Ainda, reconheço a causa de aumento pelo concurso de agentes, já que os três corréus foram os autores, fato apontado pelo ofendido.

Além disso, houve restrição de liberdade, já que André foi amarrado com as mãos para trás e deitado
n
o solo até que a empreitada criminosa terminasse.

E, não obstante, seus familiares foram mantidos com a liberdade restrito, com uma coberta sob constante vigilância e com uma coberta
sobre eles todas essas circunstâncias se revestem de maior gravidade concreta, o que justifica a aplicação da fração de metade.

Isso porque eram três agentes previamente ajustados para praticar o roubo e, no que toca a restrição de liberdade, foram quatro pessoas sob constante ameaça, o que foi confirmado o repiso na data de hoje pela vítima
Andrega
.

Ainda reconheço agravante genérica prevista no artigo 61, inciso 2, alínea h, do Código Penal, já que uma das, ou melhor, já que a restrição da liberdade foi praticada contra uma criança de dois anos e uma adolescente de 12 anos, filhos de André.

Apesar de serem quatro vítimas, noto que o patrimônio subtraído foi o único, pois não houve detalhamento na denúncia de quais seriam os objetos pessoais de cada um dos ofendidos.

Além disso, pelo contexto da empreitada, os denunciados possuíam como escopo praticar um crime único de roubo.

Com isso, será reconhecido um único delito, mas a quantidade de vítimas será valorada na primeira fase.

Superado o reconhecimento e a autoria, passo à fase de dosimetria das penas pelo sistema trifásico, nos moldes dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase vislumbro que a
culpabilidade
é desfavorável para os três, uma vez que o crime foi praticado dentro da residência das vítimas, local de tranquilidade e sossego do cidadão, onde guarda sua intimidade e se torna mais vulnerável. Ainda, as
circunstâncias

do crime
são desfavoráveis, uma vez que foram quatro vítimas. Assim, aumento a pena em 1/6 para cada uma delas, de modo a atingir
05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa
.

Em segunda fase, reconheço a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (fundamentação acima) para todos, o que permite uma exasperação da pena em 1/6.

Para
Wellinny
aplico, ainda, a reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), pois é possuidor do executivo de pena contendo três condenações com trânsito em julgado por roubos majorados anteriores ao aqui analisado (executivo de pena no 0016159-55.2013.8.11.0042)

pela quantidade de condenações, elevo a pena em 1⁄4.

Inexistentes atenuantes para
Rafael
e
Wellinny
, fixo a reprimenda em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa para o primeiro e 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa para o segundo.

Para
José Henrique
, vislumbro a incidência da atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal). Por isso, compenso a agravante com a atenuante, de modo a manter a reprimenda em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na última fase são aplicadas as causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal, de modo a aumentar a reprimenda em metade, conforme fundamentação exarada acima, razão pela qual a pena será de 08 anos de reclusão e
19 dias-multa para
José Henrique
, 09 anos e 04 meses de reclusão e 22 dias-multa para
Rafael
e 11 anos e 08 meses de reclusão e 27 dias-multa para
Wellinny
.

Fixo o regime inicial
fechado para todos
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, pois além do montante de pena, existem duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que justifica a medida mais grave também para
José Henrique
, por força do artigo 33, § 3o, do Código Penal.

Pela situação econômica dos réus ser baixa, fixo no mínimo o valor de cada dia-multa, ou seja, 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato para cada dia-multa.

Não verifico a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou de suspensão condicional da pena porque a reprimenda atinge ou supera os 08 anos de reclusão, não sendo preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Deixo de aplicar o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, pois a reprimenda não foi fundada exclusivamente no montante de pena e os réus não responderam ao processo presos.

Como as circunstâncias fáticas não foram alteradas, mantenho o direito de recorrerem em liberdade.

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
a pretensão punitiva para
CONDENAR
os réus
JOSE HENRIQUE DE FIGUEIREDO NEVES, RAFAEL RIBEIRO NEVES DA CRUZ
e
WELLINNY RAMOS SILVA
como incursos nos
artigos 157, § 2o, incisos II e V,
c.c
. 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal
; submetendo-os às penas de
08 anos de reclusão no regime inicial fechado e 19 dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato para cada dia-multa para
José Henrique, 09 anos e 04 meses de reclusão no regime inicial fechado e 22 dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato para cada dia-multa para
Rafael e 11 anos e 08 meses de reclusão no regime inicial fechado e 27 dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato para cada dia-multa
para
Wellinny
.

(...).
(Id.

347569900
e
347569895
).

Após detida análise dos autos, verifica-se que a insurgência merece parcial acolhimento.

I – Da Dosimetria da Pena (Primeira Fase)

A defesa requer o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal. Sustenta, ainda, a necessidade de redimensionamento da pena em
patamares proporcionais, ao argumento de que houve indevida exasperação na primeira fase da dosimetria, inclusive com ocorrência de
bis in idem
.

No
tocante
à pena-base, o magistrado
de
origem
elevou a reprimenda em 1/6
(um sexto)
com base na culpabilidade (crime praticado no interior da residência) e
1/6 (um sexto) para cada vítima
(quatro vítimas)

nas circunstâncias do crime
.

A culpabilidade, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, diz respeito ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, permitindo ao julgador aferir, a partir de dados concretos extraídos dos autos, se a ação delituosa extrapolou o padrão ordinário de execução do tipo penal.

No caso dos autos, o
magistrado de origem
afirmou que a
culpabilidade
é desfavorável para os três, uma vez que o crime foi praticado dentro da residência das vítimas, local de tranquilidade e sossego do cidadão, onde guarda sua intimidade e se torna mais
vulnerável
(Id. 347569895)
.

O
delito não se limitou à subtração patrimonial mediante grave ameaça em via pública ou em situação corriqueira. Ao rev
és
, os agentes dirigiram sua empreitada criminosa ao ambiente doméstico das vítimas, local destinado à intimidade, segurança, privacidade e resguardo familiar. A invasão do lar, nessas circunstâncias, representa plus de censurabilidade, pois agrava sobremaneira a sensação de vulnerabilidade e temor dos ofendidos, atingindo não apenas o patrimônio, mas também a tranquilidade do núcleo familiar em espaço que deveria ser inviolável e seguro.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO E AFETAS À DOSIMETRIA DE PENA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Os argumentos sentenciais restam
basilados
nas provas dos autos, sobejamente o reconhecimento das vítimas, tudo a ensejar a efetiva participação do Apelante no evento criminoso, o que impede sua absolvição; 2.
Extrapola a culpabilidade inerente ao crime de roubo quando ele é cometido mediante ingresso na residência de uma das vítimas, sem qualquer autorização
.
Ademais, a violência desnecessária à prática do crime em si, enseja maior culpabilidade do réu, pois sobressai um maior juízo de reprovação da conduta do réu, ante
a intensidade do dolo
; 3. É correta a valoração negativa da
vetorial consequências
do crime quando comprovado que o trauma psicológico sofrido pela vítima suplantou ao próprio do tipo penal; 4. Já está assentado o entendimento que a ação única que tenha como resultado a lesão de patrimônio de vítimas diversas configura concurso formal e não crime único; 5. Improcedência.

(TJ-AC - Apelação Criminal: 00060754820238010001 Rio Branco, Relator.: Desa. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 11/07/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2024)
(grifos meus).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REANÁLISE DA
DOSIMETRIA .
1. DECOTE DO DESVALOR DA CULPABILIDADE 2. AUMENTO PROPORCIONAL DAS MAJORANTES. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO .
I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação criminal interposto em face de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE que condenou o réu pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa. A defesa insurge-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, pleiteando o decote da valoração negativa do vetor culpabilidade na primeira fase; e aplicação proporcional da fração das majorantes, na terceira
fase .
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) se a fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade atende ao comando do art. 59 do CP; e (
ii
) se a fração de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria, mostra-se proporcional. III RAZÕES DE DECIDIR 3. A valoração negativa da culpabilidade mostra-se adequada e idônea, pois a prática do crime patrimonial mediante a invasão da residência da vítima, local que representa o último reduto de proteção, intimidade e segurança individual, demonstra um grau de reprovabilidade acentuado que extrapola o dolo inerente ao tipo penal do crime de roubo. 4. O STJ tem entendimento consolidado de que a violação do lar, no contexto do roubo, atinge bens jurídicos (intimidade e vida privada) que não estão diretamente tutelados pelo tipo penal, amplificando a lesão e o sofrimento psicológico da vítima, o que autoriza a exasperação da pena-base com esteio em elementos concretos do caso. 5. Em observância ao entendimento consolidado de que, havendo concurso de majorantes, deve prevalecer aquela que mais qualifica a gravidade da conduta, o juízo sentenciante aplicou somente o aumento decorrente do emprego de arma de fogo, por possuir fração mais gravosa, qual seja, 2/3. Dessa forma, procedendo à majoração prevista no § 2o-A, I, o magistrado fixou a pena definitiva do réu de forma acertada em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, inexistindo reparos a serem feitos na dosimetria. Portanto, não deve ser acolhida a tese da defesa de que a fração de aumento de pena foi realizada de forma desproporcional. IV DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de
julgamento:
A invasão de domicílio para a prática do crime de roubo, por ofender o direito à intimidade, tranquilidade e segurança no lar, constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta.
Dispositivos relevantes citados: CP: 33, § 2o, 59, 157, § 2o, II, e § 2o-A, I. Jurisprudência relevante citada: 1. STJ.
AREsp
n. 2 .361.171/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 16/1/2025. 2.
STJ .

AgRg
no HC n. 1.026.296/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/10/
2025 .
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 4a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em CONHECER e julgar DESPROVIDO o apelo, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 09 de dezembro de 2025. DESEMBARGADORA ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES Relatora

(TJ-CE - Apelação Criminal: 02805915120228060001 Fortaleza, Relator.: ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES, Data de Julgamento: 09/12/2025, 4a Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/12/2025)
(grifos meus).

Portanto, não se trata de utilização de elementar inerente ao tipo penal, mas de dado concreto apto a evidenciar maior reprovabilidade da conduta, legitimando a exasperação da pena-base quanto à culpabilidade.

Da mesma forma, a valoração desfavorável das circunstâncias do crime também deve ser mantida. Isso porque a ação criminosa atingiu pluralidade de vítimas, circunstância que intensifica a gravidade concreta do fato e autoriza maior censura judicial.

Com efeito, o roubo foi perpetrado em contexto no qual não apenas uma pessoa foi submetida à grave ameaça e à restrição de liberdade, mas todo o ambiente familiar foi violado, com submissão simultânea de múltiplos ofendidos à ação dos agentes.

Além disso, compulsando os autos, observo que não houve a aplicação do concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do Código Penal, no cálculo definitivo da pena, tendo sido a conduta tratada como crime único, com recrudescimento da pena-base em razão da pluralidade de vítimas, não se verificando, assim, indevido
bis in idem
.

Assim, a exasperação atendeu ao postulado da proporcionalidade, pois a multiplicidade de vítimas justifica a elevação da pena-base em apenas 1/6 (um sexto), fração que se revela suficiente e adequada para traduzir o maior desvalor da conduta, sem implicar recrudescimento excessivo.

Desse modo, mantenho a culpabilidade na fração de 1/6 (um sexto) e as consequências do crime
na
fração de 1/6 (um sexto)
, conforme a sentença
.

II – Da Segunda Fase
- D
a agravante do art. 61, inc.
II
, alínea
‘
h
’
, do
C
ódigo
P
enal

A defesa sustenta que a agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal deve ser afastada, pois a sentença não apresentou fundamentação concreta acerca da condição de vítima menor, nem demonstrou que essa circunstância tenha sido explorada para a prática do crime, além de destacar que
a
pessoa com 12 anos de idade não se enquadra no conceito legal de criança.

O juízo de origem ao proferir parte da sentença:

(...).
A autoria certaa vítima André Irineu Hartmann disse que saiu de sua residência quando estava do lado de fora quando foi abordado por três indivíduos do sexo masculino dois o interceptaram enquanto o terceiro já ingressou na sua residência rendeu seus familiares esposa e dois filhos enquanto sua sogra dormia e um dos quartos sua sogra jáidosa recolhendo celulares e logo o assalto foi anunciado fazendomenção que estariam portando uma arma de fogo, embora não tenha visto o artefato
.

Inicialmente,
o declarante, sua esposa e seus filhos de dois e doze anos, foram colocados sentados no sofá e uma coberta foi lançada sobre eles.

Sua

sogra, como mencionou, já de idade avançada, estava deitado em um dos quartos
.O declarante foi amarrado e, posteriormente, deitado no chão.A conduta perdurou até que diversos bens fossem subtraídos.Dentre eles, mencionou que reportou a lista no devido registro de ocorrência, mas na data de hoje se recordou do carro, duas TVs, videogames, videogame, Xbox, brinquedos, aliança, notebook, celulares, dentre outros,nada foi recuperado confidenciou que após a conduta solicitou ajuda de um vizinho Senhor Samuel em sede policial reconheceu os Réus como autores do crime Com certeza já que estavam entre aspasde cara limpa ou sejasem qualquer suporte para dificultar ou impedir ao reconhecimento, como camiseta, gorro, máscara.

Ressaltou que sua esposa também os identificou.

Além disso, reconheceu, como sendo sua, uma faca que foi subtraída da sua residência, apreendida na posse de um deles, alguns dias após, quando foram presos em flagrante por cometerem outro delito similar residência aqui na cidade de Nobres.

Contou com sua família, entrou em depressão e que tiveram, dentre outras razões, sendo essa, a que se mudaram aqui da cidade, devido ao medo que sentiam
.

Disse que, mesmo morando em outras cidades, há noites que sua esposa não dorme.

Eram constantemente ameaçados durante a empreitada, afirmando que se reagissem, apanhariam.

Ainda mencionou que uma faca utilizada para o emprego da ameaça foi deixada na residência.

(...).

Ainda
reconheço agravante genérica prevista no artigo 61, inciso 2, alínea h, do Código Penal, já que uma das, ou melhor, já que a restrição da liberdade foi praticada contra uma criança de dois anos e uma adolescente de 12 anos, filhos de André
.

(Id.
347569900
e
347569895)
(grifos meus)
.

No que se refere à agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, constata-se que sua incidência foi reconhecida em razão de o crime ter sido praticado contra criança
s A. L de 12 (doze) anos e A. G.

de 02 (dois) anos de idade à época dos fatos,
presente no local dos fatos.

Conforme
relato d
a vítima André Irineu Hartmann
(pai dos menores),
relatou

em juízo,
que
seus dois filhos menores foram rendidos pelos réus, os quais lhes cobriram a cabeça com cobertas para impedir sua identificação
.

Nesse sentido o entendimento deste e. Tribunal:

(...). 4. A presença de criança entre as vítimas restou confirmada em sede judicial, sendo legítimo o reconhecimento da agravante diante da exposição da menor à grave ameaça e ao estado de pânico, ainda que não tenha havido lesão patrimonial” (TJMT, Apelação Criminal no 0008081-28.2020.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira De Souza, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 7 de julho de 2025; data da publicação: 7 de julho de 2025).

(...).
A agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do CP é objetiva, ou seja, não permite considerações específicas do caso concreto [se atingiu ou não o patrimônio da criança] para verificação da sua incidência, sendo perfeitamente admissível a sua aplicação quando o roubo envolver crianças que se encontravam na residência e forem alvos das ameaças perpetradas pelos agentes, assim como se deu na espécie.
Precedente do TJMT. (...). (TJMT - N.U 1000518-11.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Órgão Especial,
Julgado
em 14/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024).

Conforme se extrai do contexto fático delineado na denúncia e acolhido na sentença, entre os ofendidos encontrava-se criança de tenra idade, inserida no cenário delitivo e diretamente submetida aos efeitos da ação criminosa. Não se cuida, pois, de presença meramente acidental ou periférica. Ao contrário, a prática do roubo dentro da residência alcançou indistintamente todos os ocupantes do imóvel, inclusive os membros mais vulneráveis do núcleo familiar, que tiveram sua liberdade restringida e foram expostos ao temor inerente à ação violenta dos agentes.

Nessas circunstâncias, a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal mostra-se legítima, porquanto a especial vulnerabilidade etária da vítima
, 02 (dois) anos de idade,
agrava a reprovabilidade da conduta, sendo irrelevante que o objetivo patrimonial principal tenha recaído sobre bens pertencentes ao grupo familiar. O que importa, para a incidência da agravante, é que a ação criminosa tenha sido praticada em detrimento de vítima especialmente vulnerável, circunstância concretamente verificada nos autos.

Portanto, mantenho a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, com a exasperação da pena na fração de 1/6
(um sexto)
.

III – Da
reincidência reconhecida em face de
Wellinny

A defesa dos réus requer a redução da fração de
1/4
(um quarto)
, aplicada para majorar a pena do réu
Wellinny
, para 1/6
(um sexto)
, ao argumento de que a fundamentação adotada pelo Juízo de origem não se mostra suficiente para justificar a exasperação em maior intensidade.

O magistrado justificou o aumento
,
pois é possuidor do executivo de pena contendo três condenações com trânsito em julgado por roubos majorados anteriores ao aqui analisado (executivo de pena no 0016159-55.2013.8.11.0042) pela quantidade de condenações, elevo a pena em
1/4

(Id. 347569895).

Nesse ponto, a insurgência merece acolhimento parcial.

A reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal, exige condenação anterior com trânsito em julgado em data anterior ao cometimento do novo delito. Assim, somente condenações definitivas preexistentes ao fato ora apurado podem ser validamente sopesadas para agravar a pena.

Do exame dos autos, verifica-se que, em relação a WELLINNY RAMOS SILVA, uma das condenações utilizadas pelo Juízo
a quo
para caracterizar a reincidência ostenta trânsito em julgado posterior à data dos fatos ora em apuração.
Vejamos:

n.

Processo n.

Crime

Data
do recebimento da denúncia

Data da Sentença

Trânsito em Julgado

1

0002009-76.2011.8.11.0030

Art. 157, § 2o, inc. I e II e V do CP

11.10.2011

19.12.2012

07.07.2014

2

0002011-46.2011.8.11.0030

Art. 157, § 2o, inc. I, II e V,
c
.
c
art. 29, do CP

09.11.2011

31.05.2012

07.02.2014

3

0002434-59.2018.8.11.0030

Artigo 157, § 2o incisos 11 e V e § 2o-

A, I (Fato II) e artigo 157, § 2o, incisos II e § 2o-A, I (Fato III), por duas vezes na forma do artigo 71,
c
.
c
artigo 288 (fato I) todos do Código Penal.

13.09.2018

04.09.2019

15.06.2020

Assim, constato que a condenação
n
o processo 0002434-59.2018.8.11.0030 transitou em julgado apenas em 15.06.2020, isto é, em momento posterior à data do crime apurado nesta apelação, ocorrido em 22.08.2018, razão pela qual não pode ser considerada na dosimetria da pena. Desse modo, para fins de reconhecimento da reincidência, remanescem somente os trânsitos em julgado referentes às ações
n.
0002009-76.2011.8.11.0030 e
n.
0002011-46.2011.8.11.0030.

Necessário destacar queé comumente empregado um critério progressivo, pautado no número de condenações anteriores, de modo a aplicar-se a fração de 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (umquinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações.

Desse modo, tendo em vista a presença de 0
2
(
duas)
condenações anteriores aptas a ensejar a reincidência, conforme fundamentado na
sentença, imperioso o redimensionamento da fração aplicada na pena intermediária
de 1/4 (um quarto)
para 1/
5
(
um quinto
) para negativar a agravante.

Nesse sentido:

(...)Esta Corte de Justiça vem aplicando um critério progressivo para aplicação da fração de aumento quando presentes mais de uma condenação transitada em julgado, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação;
1/5 (um quinto) para duas
; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações (TJSC, AC no 0000103-07.2017.8.24.0086, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt,Schaefer, j. em 23.11.2017) ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS (TJSC, Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0019326-73.2018.8.24.0000, de Blumenau, rel. Luiz AntônioZanini
Fornerolli
, Segundo Grupo de Direito Criminal, j. 24-04-2019)
(grifos meus)
.

Portanto,
diante de duas reincidência
s
com trânsito em julgado posterior à data dos fatos,
reduzo a fração de aumento para 1/
5 (um quinto)
.

III – Da Terceira Fase (Causas de Aumento)

A defesa dos apelantes pleiteia a reforma da sentença condenatória na terceira fase da dosimetria da pena, requerendo, em síntese, a redução da fração de aumento aplicada, de
1/2
para 1/3.

O juízo de origem, consignou na sentença proferida que:

(...).
Ainda, reconheço a causa de aumento pelo
concurso de agentes
, já que
os três corréus foram os autores, fato apontado pelo ofendido
.

Além disso, houve
restrição de liberdade
, já que
André foi amarrado com as mãos para trás e deitado ao solo até que a empreitada criminosa terminasse
.

E, não obstante,
seus familiares foram mantidos com a liberdade restrito, com uma coberta sob constante vigilância e com uma coberta sobre eles todas essas circunstâncias se revestem de maior gravidade concreta, o que justifica a aplicação da fração de metade.

Isso porque eram
três agentes previamente ajustados para praticar o roubo e, no que toca a restrição de liberdade, foram quatro
pessoas sob constante ameaça, o que foi confirmado o repiso na data de hoje pela vítima André
.

(...).

Na última fase são aplicadas as causas de aumento de pena previstas no
artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal,
de modo a aumentar a reprimenda
em metade
, conforme fundamentação exarada acima, razão pela qual a pena será de 08 anos de reclusão e 19 dias-multa para
José Henrique
, 09 anos e 04 meses de reclusão e 22 dias-multa para
Rafael
e 11 anos e 08 meses de reclusão e 27 dias-multa para
Wellinny
.

(...).
(Id.
347569900
e
347569895)

(grifos meus).

É cediço que, no crime de roubo circunstanciado, a presença de mais de uma causa de aumento autoriza a exasperação da pena acima do mínimo legal, desde que haja motivação concreta e idônea.

Conforme o art. 157
§ 2o
, incisos
II
e V, do CP:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

(
...
).

§ 2oApena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

(
...
).

II -
se
há o concurso de duas ou mais pessoas;

(
...
).

V -
se
o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

Veja que o disposto no parágrafo único do art. 68 do Código Penal é uma faculdade do magistrado ao analisar o caso concreto:

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial,
pode o juiz
limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. (grifos meus).

No caso vertente, a sentença considerou a incidência de duas majorantes autônomas, consistentes no concurso de agentes e na restrição da
liberdade das vítimas, ambas efetivamente demonstradas pelos elementos constantes dos autos.

Nesse sentido entende o STJ
:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ROUBO. CONCURSO DE TRÊS AGENTES. EMPREGO ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA POR 4 HORAS. CUMULAÇÃO DE FRAÇÕES. IDONEIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O agravante não apresentou novos argumentos em relação à idoneidade da aplicação cumulativa das frações de aumento do roubo, em razão da quantidade excessivas.

2. Segundo o art. 68, parágrafo único, do CP, no concurso de causas de aumento a que são atribuídas frações distintas, deve incidir a maior delas isoladamente, com a finalidade de evitar patamar desproporcional à gravidade da conduta.

3. O aumento cumulativo, embora possível, exige fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e da Súmula n. 443 do STJ.

4.
A participação de três agentes munidos com armamento bélico durante o roubo reduz consideravelmente a capacidade de resistência da vítima, ao ponto de inviabilizá-la e de expor a maior perigo o bem jurídico tutelado, o que pode refletir no cálculo dosimétrico mediante a aplicação cumulativa das frações de aumento previstas para o concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, conforme a hipótese retratada nestes autos.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 974.313/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.) (grifos meus)

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a aplicação de fração acima de 1/3 exige fundamentação concreta, a exemplo da Súmula 443:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CAUSAS DE AUMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da impetração, visando a afastar a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, §§ 2o e 2o-A, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena previstas no art. 157, §§ 2o e 2o-A, do Código Penal, diante da previsão do art. 68,
parágrafo único, do mesmo diploma legal, que permite a aplicação de apenas uma causa de aumento no concurso de majorantes.

III. Razões de decidir

3. A individualização da pena deve observar parâmetros legais, permitindo ao julgador discricionariedade na escolha da sanção, desde que devidamente motivada.

4. A aplicação cumulativa das causas de aumento é possível, desde que haja fundamentação concreta e idônea, conforme exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal e pela Súmula n. 443 do STJ.

5. No caso concreto, a participação de cinco agentes armados durante o roubo justifica a aplicação cumulativa das frações de aumento, considerando a gravidade da conduta e o risco aumentado ao bem jurídico tutelado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. A aplicação cumulativa das causas de aumento de pena no art. 157, §§ 2o e 2o-A, do Código Penal é possível, desde que haja fundamentação concreta e idônea. 2. A individualização da pena deve observar a gravidade concreta da conduta e o risco ao bem jurídico tutelado".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 68, parágrafo único; CP, art. 157, §§ 2o e 2o-A; CR/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.786.372/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2025; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AgRg
no HC 954.561/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025.

(
AgRg
no HC n. 1.011.155/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

No mesmo sentido, é o entendimento desta corte:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO DE PESSOAS COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE (ART. 157, §2o, II E V, DO CP). DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA (SÚMULA 443/STJ). CONCURSO FORMAL. AUMENTO DE 1/5 PARA TRÊS PATRIMÔNIOS (ENUNCIADO 35/TJMT). IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta por Alex Miranda Paraná (CPP, art. 621, I) contra condenação proferida na Ação Penal n. 0004827-83.2017.8.11.0064 (3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT), pelos crimes do art. 157, §2o, II e V, c
/
c art. 29, caput, do CP, e art. 244-B do ECA, visando ao redimensionamento da pena na terceira fase (fração das majorantes) e do aumento pelo concurso formal (art. 70 do CP), para aplicação das frações mínimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração de 2/5 aplicada na terceira fase, em razão do concurso de agentes e da restrição da liberdade das vítimas, é desproporcional ou carece de fundamentação concreta; (
ii
) estabelecer se o aumento de 1/5 pelo concurso formal, diante de três patrimônios atingidos, deve ser reduzido ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal se admite para corrigir decisão contrária à lei penal ou à evidência dos autos (CPP, art. 621, I), inclusive para sanar ilegalidade na dosimetria quando ausente fundamentação adequada (STJ,
AgRg
no REsp 1.587.184/SC), não se prestando a funcionar como nova apelação para reexame genérico de fatos e provas (STJ,
AgRg
no HC 966.464/SP).

A sentença explicita dados concretos que justificam fração superior ao mínimo na terceira fase: pluralidade de agentes, premeditação, uso de arma de fogo e restrição desnecessária e prolongada da liberdade das vítimas (mantidas amarradas em residência), o que evidencia gravidade qualificada da conduta e autoriza exasperação acima de 1/3, conforme exigência de motivação idônea
(CF, art. 93, IX; Súmula 443/STJ; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.786.372/SP;
AgRg
nos
EDcl
no
AgRg
no HC 954.561/SP;
AgRg
no HC 1.011.155/SP).

É legítimo valorar uma das majorantes do §2o do art. 157 do CP nas circunstâncias judiciais e aplicar a outra como causa de aumento na terceira fase, desde que haja motivação qualitativa, afastado critério meramente aritmético, em consonância com a orientação jurisprudencial e doutrinária citada
.

No concurso formal, o aumento deve observar o número de delitos: para três crimes, a fração de 1/5 é adequada (STJ, HC 855.054/RJ), em harmonia com o Enunciado 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e com a diretriz consolidada (CP, art. 70).

Ausente flagrante ilegalidade ou desproporção na dosimetria, mantém-se a reprimenda fixada, não havendo nulidade a corrigir na via revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento: 1.
A fração de aumento na terceira fase do roubo majorado pode superar o mínimo legal quando lastreada em fundamentação concreta que evidencie gravidade específica da conduta, nos termos da Súmula 443 do STJ
. 2. No concurso formal, o critério de exasperação leva em conta o número de crimes, sendo adequada a fração de 1/5 quando três patrimônios são atingidos. 3. A revisão criminal não se presta a nova apelação, admitindo-se a correção da dosimetria apenas diante de ilegalidade manifesta ou motivação deficiente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CPP, art. 3o; CPC, art. 489, §3o (analogia); CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 29, caput, 68, parágrafo único, 70 e 157, §2o, II e V; ECA, art. 244-B; Súmula 443/STJ; Enunciado 35/TCCR-TJMT.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 966.464/SP, Sexta Turma, j. 18/6/2025, DJEN 26/6/2025; STJ,
AgRg
no REsp 1.587.184/SC, Quinta Turma, j. 28/6/2016,
DJe
1/8/2016; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.786.372/SP, Sexta Turma, j. 13/5/2025; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AgRg
no HC 954.561/SP, Quinta Turma, j. 19/3/2025; STJ,
AgRg
no HC 1.011.155/SP, Quinta Turma, j. 20/8/2025, DJEN 25/8/2025; TJMT, N.U 1014680-53.2024.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 11/12/2024, DJE 11/12/2024; STJ, HC 855.054/RJ, Quinta Turma, j. 26/11/2024, DJEN 11/12/2024.

(N.U 1026877-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025)

A atuação coordenada dos três réus e a manutenção das vítimas sob seu domínio durante a execução criminosa revelam maior gravidade concreta da conduta, legitimando a aplicação de fração superior ao mínimo. A restrição da liberdade não foi episódica, mas relevante para o êxito do roubo, pois André foi amarrado e os demais familiares permaneceram com cobertas sobre a cabeça, sob vigilância constante. Assim, as majorantes foram devidamente motivadas na sentença oral.

Assim
deve ser mantida, na terceira fase da dosimetria, a fração
de
1/2 (metade)
, por estar fundada na incidência de mais de uma causa de aumento do art. 157, § 2o, do Código Penal, em consonância com a jurisprudência.

IV – Do
co
ncurso
formal
de
c
rimes

A defesa requer o afastamento do concurso formal, sob o fundamento de que não há demonstração clara e concreta de que o apelante tenha agido com o propósito de subtrair bens de vítimas diversas mediante mais de uma ação. Pugna, assim, pela reforma da sentença, para que o fato seja tratado como delito único, afastando-se a incidência do art. 70 do Código Penal.

Por fim, quanto ao alegado concurso formal, verifica-se que tal circunstância não foi efetivamente aplicada na condenação, inexistindo, portanto, objeto recursal nesse ponto.

V-
Do ajuste dosimétrico

A
rtigos 157, § 2o, incisos II e V,
c.c
. 61, inciso II, alínea "h", todos do Código Penal
.

A pena cominada ao tipo penal é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e pagamento de multa.

- Dosimetria de

Jose Henrique de Figueiredo Neves

Na
1a FASE
,
r
econhecidas como desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime, ambas na fração de 1/6, tornando-a definitiva nesta etapa em
0
5
(cinco)
anos e
0
4
(quatro)
meses de reclusão e 13
(treze)
dias-multa
.

Na
2
a FASE
, incide a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, na fração de 1/6. Contudo, em favor do réu milita a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal, a qual compensa integralmente a agravante, permanecendo a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Na
3
a FASE
, incidem as majorantes do concurso de pessoas e da restrição da liberdade da vítima, previstas no art. 157, § 2o, II e V, do Código Penal, mantida a fração de aumento em
1/2 (metade)
. Assim, a pena definitiva resta fixada em
0
8
(oito)
anos de reclusão e 19
(dezenove)
dias-multa
.

Consoante o art. 33, §2o, alínea a, e §3o, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do
regime fechado
.

- Dosimetria de
Rafael Ribeiro Neves da
C
ruz

Na
1a FASE
,
r
econhecidas como desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime, ambas na fração de 1/6, tornando-a definitiva nesta etapa em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Na
2a FASE
,
incide a agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal, na fração de 1/6. Ausentes atenuantes, a pena intermediária perfaz
0
6
(seis)
anos,
0
2
(dois)
meses e 20
(vinte)
dias de reclusão e 15
(quinze)
dias-multa.

Na
3
a FASE
,
diante da incidência das majorantes do art. 157, § 2o, II e V, do Código Penal, e mantida a fração de aumento de 1/2, a pena definitiva fica estabelecida em
0
9
(nove)
anos e
0
4
(quatro)
meses de reclusão e 22
(vinte e dois)
dias-multa
.

Consoante o art. 33, §2o, alínea a, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do
regime fechado
.

- Dosimetria de
W
ellinny

R
amos
S
ilva

Na
1a FASE
,

r
econhecidas como desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime, ambas na fração de 1/6, tornando-a definitiva nesta etapa em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Na
2a FASE
, incide a agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal, na fração de 1/6
,
elevando a pena para
0
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa. Além disso, subsiste a agravante da reincidência, porém redimensionada para a fração de 1/5, por remanescerem apenas 2 condenações aptas à caracterização da agravante. Com isso, a pena intermediária passa a ser de
0
7
(sete)
anos,
0
5
(cinco)
meses e 18
(dezoito)
dias de reclusão e 18
(dezoito)
dias-multa
.

Na
3
a FASE
, diante da incidência das majorantes do art. 157, § 2o, II e V, do Código Penal, e mantida a fração de aumento de 1/2, a pena definitiva fica estabelecida em
1
1
(onze)
anos,
0
2
(dois)
meses e 12
(doze)
dias de reclusão e 27
(vinte e sete)
dias-multa
.

Consoante o art. 33, §2o, alínea a, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do
regime fechado
.

Ante o exposto, em
PARCIAL CONSONÂNCIA

com o parecer ministerial, dou
PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, apenas para redimensionar a
dosimetria da pena, a fim de ajustar a fração aplicada à agravante da reincidência em relação ao réu
WELLINNY RAMOS SILVA
, fixando-a em 1/5 (um quinto), resultando na pena definitiva de
11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
,
além de 27 (vinte e sete) dias-multa
, mantido o regime inicial fechado e os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026